Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700668-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por VANESSA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO em face de HURB TECHNOLOGIES S.A. Por meio da petição de ID 259107273 a autora novamente pleiteia a gratuidade de justiça. Há discrepância entre a documentação apresentada pela autora e seu padrão de vida, uma vez que na presente demanda tem por discussão a compra de uma viagem internacional. Além disso, tal pedido já restou indeferido, nos termos da decisão de ID 226765933, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Desse modo, concedo o derradeiro prazo para a autora anexar aos autos comprovante de pagamento das custas processuais complementares, uma vez que o valor da causa foi majorado na petição de emenda de ID 255915449.” Em suas razões, a agravante alega que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores em razão do inadimplemento contratual da agravada, referente à compra de pacotes de viagem internacional. Sustenta que, diante da impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer, em razão de cirurgia reparadora previamente agendada, emendou a inicial para converter o pedido em perdas e danos, o que resultou na majoração do valor da causa. Informa que, desde o ajuizamento da demanda, vem pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, a qual foi indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de suposta incompatibilidade entre sua renda e seu padrão de vida. Afirma que apresentou pedido de reconsideração instruído com documentação atualizada, incluindo contracheques, extratos bancários, comprovantes de despesas essenciais e declaração de imposto de renda, demonstrando que sua renda líquida mensal é modesta e integralmente comprometida com despesas básicas de subsistência, não possuindo patrimônio. Defende que a decisão agravada desconsiderou tais documentos e manteve o indeferimento da benesse com base em presunções abstratas, notadamente a aquisição pretérita de viagem internacional e a residência em área considerada nobre, circunstâncias que, isoladamente, não afastam a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Na origem, no dia 21/02/2025, o juiz de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora. Não foi interposto recurso contra decisão de indeferimento, tendo a autora recolhido as custas iniciais. Em novembro de 2025, a autora pleiteou novamente a gratuidade de justiça, o que foi indeferido em 07/11/2025. Contra a decisão, o réu formulou pedido de reconsideração, sendo mantida a decisão anteriormente proferida. O agravante indica como decisão agravada aquela que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça. A agravante pretende, portanto, a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo da origem. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente da 4a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação a decisão proferida no dia 07/11/2025 (id 256150972, processo de origem). Considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, o termo final é o dia 05/12/2025. É, portanto, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 14/01/2026. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w